Tribunal: TCU
Processo: 000.657/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Mera petição interposto por Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 653/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça nominada de "recurso de reconsideração" (peça 125) apresentada pelo município de Cuiabá/MT contra os termos do Acórdão 6103/2025-TCU-Segunda Câmara , na qual busca combater itens da decisão que rejeitou suas alegações de defesa e fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento do débito apurado nos autos. Considerando que o artigo 279 do Regimento Interno do TCU estabelece que: "ressalvada a hipótese de embargos de declaração, não cabe recurso de decisão que rejeitar alegações de defesa, converter processo em tomada de contas especial ou determinar sua instauração, ou ainda que determinar a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização"; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos no sentido de receber a peça trazida aos autos como mera petição e elementos complementares de defesa, em razão do não cabimento de recurso de reconsideração contra decisão que rejeita alegações de defesa e fixa novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito, nos termos dos artigos 201, § 1o; 279, caput; e 285, caput do Regimento Interno/TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) receber a peça apresentada (R001, peça 125) como mera petição, em razão do não cabimento de recurso e ante a ausência de decisão definitiva de mérito; b) tratar o documento de peça 125 como elementos complementares de defesa, nos termos do parágrafo único do art. 279 do Regimento Interno/TCU; e c) dar ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela AudRecursos deste Tribunal, ao peticionário. 1. Processo TC- Processo 000.657/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (03.533.064/0001-46). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Cuiabá - MT (03.533.064/0001-46). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Guilherme Busanello (27693/O/OAB-MT), representando Werley Silva Peres. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.